Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-28.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003232-28.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 054.045.181-97 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 e à retomada do limite de crédito do cartão do autor aos valores anteriormente concedidos. O banco recorrente sustenta exercício regular do direito de crédito, amparado em política interna e na Resolução BCB nº 96/2021, afirmando ter comunicado o consumidor previamente por SMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a comunicação prévia ao consumidor acerca da redução do limite do cartão de crédito, conforme exige a Resolução BCB nº 96/2021; e (ii) estabelecer se a redução unilateral do limite, sem notificação válida, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira, embora detenha discricionariedade na concessão e manutenção de crédito, deve observar os deveres de boa-fé objetiva, transparência e informação, que regem as relações de consumo (arts. 4º e 6º, III, do CDC).

4.

A Resolução BCB nº 96/2021, art. 10, §1º, I, impõe comunicação prévia mínima de 30 dias ao titular da conta antes da redução de limite, requisito não comprovado nos autos.

5.

As telas internas do sistema bancário, desacompanhadas de prova de envio e recebimento, constituem registros unilaterais e não demonstram efetiva notificação ao consumidor.

6.

A ausência de comunicação prévia caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de transparência previsto no art. 14 do CDC.

7.

A redução abrupta do limite, sem aviso, em contexto de regularidade contratual, acarreta constrangimento e frustração que ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).

8.

O valor fixado a título de indenização (R$ 4.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.

9.

A determinação de restabelecimento do limite anterior não configura ingerência indevida do Judiciário, mas medida de recomposição do status quo diante da irregularidade procedimental constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comunicar previamente, com antecedência mínima de 30 dias, a redução de limite de crédito, sob pena de violação do dever de informação e transparência.

2.

A ausência de comunicação prévia da redução de limite de cartão de crédito configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

O dano moral decorrente da redução unilateral e não comunicada de limite de crédito presume-se pela própria ofensa ao direito do consumidor (in re ipsa).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003232-28.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Marcos Ferreira de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para

a) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA;

b) CONDENAR
o requerente na Obrigação de Fazer consistente em retomar o limite do cartão de crédito do Autor aos valores anteriormente concedidos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O recorrente sustenta, em síntese, o exercício regular do direito de crédito, afirmando ter procedido à redução do limite de forma legítima e com base em política interna de risco, nos termos da Resolução BCB nº 96/2021, além de alegar que o consumidor teria sido previamente comunicado por meio de mensagens SMS. Defende, ainda, a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença.

Na petição inicial, o autor, correntista do Banco do Brasil S/A, relata que é titular de conta corrente nº 39.114-X, agência 1177-0, e do cartão de crédito “Ourocard” Visa nº 4984.XXXX.XXXX.7907, com vencimento em 11/28, utilizado regularmente e cujas faturas sempre foram pontualmente quitadas. Narra que, em 02/02/2025, ao tentar realizar compras com o referido cartão, as transações foram recusadas sob a justificativa de saldo insuficiente. Ao consultar o aplicativo da instituição financeira, constatou que o limite do cartão havia sido drasticamente reduzido de R$ 78.813,00 para R$ 13.699,00, sem qualquer aviso ou justificativa. Afirma ter buscado esclarecimentos junto ao atendimento do banco, ocasião em que foi informado de que a redução fora realizada de forma automática, sem explicação plausível e sem prévia notificação, o que lhe causou constrangimento e transtornos.

Pois bem. Ainda que a instituição financeira possua discricionariedade na concessão e na manutenção de crédito, essa prerrogativa deve ser exercida com estrita observância dos deveres de boa-fé, lealdade e transparência, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no presente caso.

A Resolução nº 96/2021 do Banco Central, em seu art. 10, §1º, inciso I, impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca de qualquer redução de limite de crédito, com antecedência mínima de 30 dias,
in verbis:

“Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo:

(...)

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; e (..)”

No caso concreto, o banco não demonstrou ter cumprido tal exigência, tampouco apresentou qualquer prova de envio de notificação ou comunicação formal ao autor.

Embora o banco alegue ter comunicado a redução por SMS, não há prova idônea do envio e recebimento das supostas notificações. As telas internas do sistema não demonstram a efetiva entrega da mensagem ao consumidor, revelando apenas registros unilaterais da instituição financeira, insuficientes para comprovar a comunicação efetiva exigida pela regulamentação do Banco Central.

Assim, correta a sentença ao reconhecer falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação do dever de informação e transparência (arts. 4º, 6º, III, e 14 do CDC).

No tocante à obrigação de fazer, não se trata de ingerência indevida do Poder Judiciário em ato de natureza privada, mas de restabelecimento do
status quo
anterior como consequência da constatação de irregularidade procedimental na redução do limite.

Ressalta-se que nada impede que o banco, após cumprir as formalidades legais e regulamentares, proceda a nova revisão do limite de crédito, desde que o faça com prévia e adequada comunicação ao consumidor, observando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

O dano moral, por sua vez, está configurado. A súbita supressão de boa parte do limite de crédito, sem qualquer aviso, em contexto de regularidade contratual por parte do consumidor, compromete não apenas sua organização financeira, mas também sua dignidade enquanto contratante de boa-fé.

Portanto, não há falar em mero aborrecimento, pois a conduta do banco violou dever legal expresso e gerou legítima angústia e frustração ao consumidor, que foi impedido de exercer seu direito de crédito sem qualquer justificativa clara ou aviso prévio.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Propósito recursal para reforma para condenar o recorrido a indenizar a título de danos morais no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Recorrente que alega que buscou efetuar compras no comércio e teve a venda rejeitada. Argumenta que buscou o recorrido e foi informada que seu limite havia sido reduzido de R$ 5 .010,00 para R$ 3.100,00, sem qualquer aviso. Recorrido que alega notificação por SMS, sem provas.
A redução de limite de crédito, sem a prévia comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação ( CDC, art . 6º, III e 31). Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral in re ipsa.
( CDC, art. 14) . Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido a indenizar a recorrente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(TJ-MT - RI: 10145677220198110001 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/10/2020)

EMENTA:
REDUÇÃO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CLIENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A redução de limite de cartão de crédito, realizada unilateralmente pelo banco, sem prévia comunicação ao consumidor, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT 10473314320218110001 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado, proporcional ao dano e aos critérios de razoabilidade e equidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025